Tribunal: TJES
Processo: 0003116-83.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003116-83.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADENIS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003116-83.2022.8.08.0021

APELANTE: ADENIS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA
L
EI

N
º 11.343/06.
CONDENAÇÃO.
QUANTUM
. DISCRICIONARI
E
DADE DO JULGADOR.
REFORMA DA DOSIMETRIA
.
IM
POSSIBILIDADE
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.

In
casu
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal não se mostra exacerbada e guarda nexo de

proporcionalidade com o crime praticado e a gravidade da conduta, bem como, respeitou os critérios judiciais previstos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, como também, os elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em reforma da sentença.

2
.
A
existência de ações penais em curso, conjugada com as circunstâncias concretas, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3
.
R
ecurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003116-83.2022.8.08.0021

APELANTE: ADENIS PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

ADENIS PEREIRA DE SOUZA
,

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da

1ª Criminal de Guarapari
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
ao cumprimento da pena de 0
8
(
oito
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
,
e 90 (novecentos) dias-multa,
pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pel
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

DOSIMETRIA DA PENA

Pugna o apelante
pel
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
. No entanto, analisando os autos, verifico que tal pleito não merece prosperar. Explico.

E isso porque, ob
serva-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos e 06 (eis) meses acima do mínimo legal, ao considerar a existência de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

É de conhecimento notório que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal não se mostra exacerbada e guarda nexo de proporcionalidade com o crime praticado e a gravidade da conduta, bem como, respeitou os critérios judiciais previstos nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, como também, os elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em reforma da sente
nça.

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Pugna, ainda, o apelante pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, alegando preencher os requisitos a ela inerentes.

No entanto, melhor sorte não socorre ao apelante, na medida em que e o privilégio instituído pela nova Lei de Tóxicos somente deve beneficiar o traficante eventual ou ocasional, caso seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa.

No caso dos autos, importa ressaltar que o Juiz sentenciante afastou a aplicação do tráfico privilegiado tendo em vista que as provas colhidas durante a instrução processual indicam que o Apelante se dedica a atividades criminosas, conforme comprovado pelo policial militar que conduziu a ocorrência, quando declarou que o Apelante já fora abordado em outras ocasiões e que o serviço reservado da corporação havia informado que ele assumiu o tráfico de drogas no Beco do Sururu após a prisão do irmão “Lelé”.

Ademais, ressalta-se que o Apelante apresenta registros criminais em seu desfavor pela prática dos crimes de homicídio tentado, estupro, roubo e corrupção de men
ores.

Importa ressaltar, ainda, que a
existência de ações penais em curso, conjugada com as circunstâncias concretas, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

Dessa forma, evidente que os elementos contidos nos autos são fortes no sentido de que o Apela
nte
não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)